Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIÁVEL. COMPENSAÇÃO TOTAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
2. Deve ser mantida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.